Tribunal: STF
Processo: HC 265787
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de roubo majorado. Inviabilidade de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nulidade processual. Reconhecimento fotográfico. Inocorrência. Condenação lastreada em outras provas. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de João Vitor Guerra da Silva Fernandes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.021.554/SP (evento 5).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, por duas vezes (evento 6).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade processual decorrente do reconhecimento pessoal em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal. Argumenta que “foram exibidas à vítima Vanessa diversas fotografias, todas do mesmo indivíduo — o Paciente —, tornando impossível qualquer escolha imparcial. Tal procedimento contaminou a prova de forma irreversível. Some-se a isso o fato de que as vítimas foram abordadas por três pessoas utilizando capacete e blusa de manga longa, circunstância que impedia qualquer identificação por tatuagens ou traços físicos”. Alega inexistir qualquer outro elemento que vincule o paciente à prática delitiva. Requer o reconhecimento da ilegalidade do reconhecimento fotográfico, com a consequente declaração de nulidade das provas decorrentes, e, sucessivamente, a desclassificação para a conduta prevista no art. 180, caput, do Código Penal. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 5):



    “HABEAS CORPUS. ROUBO. PLEITO DE NULIDADE POR VÍCIO NO RECONHECIMENTO. AFRONTA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS DA AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO INCABÍVEL. 



    1. Diante da conjuntura fático-processual, não há como acolher o pleito de nulidade, pois o reconhecimento do paciente em solo policial, ainda que, eventualmente, não tenha observado as exigências legais insculpidas no art. 226 do Código de Processo Penal, não se afigura como o único elemento probatório que lastreou a condenação, não havendo, assim, falar em ilicitude das provas. 



    2. Também descabida a desclassificação para o delito de receptação, já que, demonstrada fundamentadamente pelas instâncias a quo a autoria do delito de roubo, rever tal conclusão reclamaria ampla incursão no acervo fático-probatório, inviável nesta via. 



    3. Ordem denegada.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    Revelam os autos que o Juízo da 16ª Vara Criminal do Foro Central Criminal de Barra Funda condenou o paciente à pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II do Código Penal, por duas vezes. Interposta apelação criminal, o Tribunal de Justiça manteve a sentença incólume e, posteriormente, nos autos do Recurso Especial nº 1.904.295/SP, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso apenas para fixar o regime semiaberto para cumprimento da pena.



    No que tange ao pedido de absolvição do paciente em razão da nulidade do reconhecimento pessoal, o Tribunal de Justiça julgou improcedente o pedido revisional ao consignar que (evento 6):



    “Não se pode anular o processo em razão de não terem sido observadas as regras do artigo 226, do CPP, no reconhecimento pessoal do sentenciado realizado em solo policial pois as disposições insculpidas no diploma legal configuram uma recomendação legal e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato. 



    No caso vertente, o registro da ocorrência foi feito eletronicamente em 28 de maio de 2017 e as vítimas V e C esclareceram que haviam encontrado um amigo e decidiram ir ao Motel, que fica na Avenida Escola Politécnica, mas, chegando no local, mudaram de ideia e resolveram lanchar e então caminharam em direção do Hipermercado Extra. 



    No retorno, foram abordados por duas motocicletas. 



    Na motocicleta preta, havia dois ocupantes e apenas um sujeito de moletom branco desceu e subtraiu dois aparelhos celulares, um cigarro, um isqueiro e uma quantia em dinheiro. 



    Em primeiro de agosto de 2017, a Polícia efetivou a prisão do peticionário, conduzindo uma motocicleta e que teve o celular apreendido da vítima com notícia de roubo. 



    Posteriormente a vítima V foi convocada na Delegacia de Polícia e procedeu ao reconhecimento fotográfico do peticionário (fls. 28, 29, 31 e 55).



    No caso vertente, ainda que o reconhecimento realizado na Delegacia de Polícia não tenha seguido os preceitos do artigo 226, do CPP, o fato é que a vítima V efetuou o reconhecimento sob o crivo do contraditório. 



    Nesse sentido:



    (...)



    E, no campo probatório, a palavra das vítimas é sumamente valiosa, pois visam unicamente a descrever a conduta de seus algozes e identificá-los. Vale dizer que elas não têm proveito em mentir, porquanto, se o fizer, podem, inclusive, incidir no crime de denunciação caluniosa, por dar causa à investigação da Polícia ou ao processo judicial. 



    A propósito:



    (...)



    O mérito do pedido revisional vem assentado no reexame das provas, o que não encontra amparo, pois o conjunto probatório amealhado aos autos dá conta do acerto na condenação como imposta, a qual não se revela solução manifestamente contrária à evidência dos autos. 



    As provas eram suficientes para a condenação e revelaram que, em 28 de maio de 2017, por volta das 06:00 horas, na Avenida Escola Politécnica, 113, em Rio Pequeno, previamente ajustado e agindo em concurso e unidade de desígnios com outros três indivíduos ainda não identificados, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com gestos, um telefone celular marca Motorola, pertencente a vítima V. da S. S e também um aparelho celular do ofendido C. A. C.



    (...)



    Presente esse conjunto probatório, revisitado quando do julgamento da apelação, a autoria do crime remanesce evidenciada, não havendo, portanto, espaço para a absolvição. Destaca-se que João Vitor não logrou comprovar por qualquer meio de prova o negócio que disse ter entabulado com um amigo, não tendo sequer arrolado tal indivíduo como testemunha, nos exatos termos do artigo 156 do CPP. 



    Descabido, outrossim, falar-se em desclassificação para o delito de receptação, quer seja na modalidade culposa quanto dolosa, somente após o trânsito em julgado, já que na verdade, o acusado atuou em comparsaria, abordou as vítimas e efetivou a subtração dos bens.



    Portanto, mera reiteração quanto a negativa de autoria, sem apoio em prova mínima ou fato novo, não se mostra suficiente para justificar reexame das provas ou modificar a conclusão das decisões lançadas nos autos.



    (...)”



    Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça não acolheu as teses defensivas apresentadas - nulidade do reconhecimento fotográfico, absolvição ou desclassificação para o crime de receptação -, com base nos seguintes fundamentos:



    “Inicialmente, conforme acima relatado, alega a defesa não haver provas suficientes para a condenação do paciente, aduzindo que o reconhecimento feito em solo policial, por meio de fotografia, não observou os ditames do art. 226 do Código de Processo Penal. 



    Todavia, ao contrário do que sustenta a defesa, a prova da autoria decorreu de provas robustas e válidas, pois, além do reconhecimento feito por fotografia, em Delegacia, em razão da tatuagem que o réu possuía, e posteriormente confirmado pessoalmente em juízo, parte da res furtivae foi encontrada na posse do paciente. 



    Acerca da alegação do réu de que apenas teria comprado de terceiro o telefone da vítima, o ato coator apontou a existência de contradição na versão apresentada por ele em solo policial e, posteriormente, em juízo, mencionando, ainda, que não foi comprovado, por qualquer meio de prova, o negócio que disse ter entabulado com um amigo, não tendo sequer arrolado tal indivíduo como testemunha, nos exatos termos do artigo 156 do CPP (fl. 22). 



    Dessa forma, diante de tal conjuntura fático-processual, não há como acolher o pleito absolutório, pois o reconhecimento do paciente em solo policial, ainda que, eventualmente, não tenha observado as exigências legais insculpidas no art. 226 do Código de Processo Penal, não se afigura como o único elemento probatório que lastreou a condenação, não havendo, assim, falar em ilicitude das provas. 



    Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no HC n. 763.779/GO, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2022; AgRg no HC n. 797.738/RJ, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 24/4/2023; e AgRg nos EDcl no HC n. 711.647/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 14/3/2022. 



    Por tais motivos, também descabida a desclassificação para o delito de receptação, já que, demonstrada fundamentadamente pelas instâncias a quo a autoria do delito de roubo, rever tal conclusão reclamaria ampla incursão no acervo fático-probatório, inviável nesta via. 



    Nesse sentido: 



    (...)



    Por fim, em relação à alegação de que o Juízo de execução, mesmo sem ter intimado o Paciente já expediu mandado de prisão contra o mesmo, violando assim a Resolução 474/2022 do CNJ, alterando o artigo 23 da Resolução 417/2021 também do CNJ (fl. 13), verifico que tal situação não foi objeto de debate pela instância de origem, de maneira que não pode ser analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância. Deve o impetrante, primeiramente, levar a questão às instâncias de origem. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.”



    Nesse contexto, o acordão recorrido está em harmonia com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que “[n]ão há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155 do CPP)’ (RHC 205.316-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.9.2021); “Reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido como prova e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito.“ (HC 225.374-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.08.2023). No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 229.198-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.08.2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pelas provas produzidas em juízo, o fizeram em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”. (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça de origem, confirmando o que havia decidido em apelação, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que os reconhecimentos pessoal e fotográfico foram corroborados pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que “[o] reconhecimento fotográfico à base da exibição da testemunha da foto do suspeito é meio extremamente precário de informação, ao qual a jurisprudência só confere valor ancilar de um conjunto de provas juridicamente idôneas no mesmo sentido”. (HC 74.368/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJe de 28/11/1997). III – Esta Suprema Corte já assentou que “[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”. (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012). IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 231.985-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 08.11.2023)



    Desse modo, as instâncias ordinárias examinaram de forma minuciosa as provas produzidas na instrução processual, de modo que não cabe a esta Suprema Corte proceder à sua reavaliação. Isso porque para dissentir dos fundamentos adotados pelas instâncias anteriores e acolher as teses defensivas, seria necessário o revolvimento da matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Nesse prisma, esta Suprema Corte já assentou que “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023). Como se sabe, “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).” (HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022).



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Receptação qualificada. Pedido de anulação da condenação ou desclassificação para o crime de receptação simples. Reexame de fatos e provas incompatível com o habeas corpus. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Não conhecimento do agravo regimental.”



    (HC 239742 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 20-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-06-2024 PUBLIC 05-06-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. As instâncias antecedentes assentaram a existência de provas coligidas aos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória. 2. Demarcada, por um lado, a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a responsabilidade penal do paciente foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não se vislumbra constrangimento ilegal a sanar. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC 237933 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-03-2024 PUBLIC 20-03-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO PELA VÍTIMA EM JUÍZO. PRECEDENTES. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (RHC 263972 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 26-11-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-11-2025 PUBLIC 01-12-2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE INOBSEVERVÂNCIA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. *. No caso dos autos, a condenação não se baseou apenas em reconhecimento fotográfico confirmado em Juízo, mas também em outras provas que afastam as alegações do agravante acerca da ausência de provas de autoria. *. Não há como divergir da conclusão das instâncias ordinárias sem revolver o acervo fático-probatório dos autos, procedimento incabível em sede de habeas corpus. Precedentes. *. Agravo Regimental não provido.”



    (RHC 260116 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-09-2025 PUBLIC 26-09-2025)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente